Tribunal: TJMT
Processo: 1006006-24.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006006-24.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSINA MARIA DOS SANTOS NETA - CPF: 965.508.641-00 (APELANTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), OSMARINA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 424.401.491-87 (APELADO), LAZARO ONOFRE NOGUEIRA - CPF: 181.268.551-34 (APELADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LETICIA MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 060.957.341-18 (APELANTE), JOSINA MARIA DOS SANTOS NETA - CPF: 965.508.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE INTERESSE-ADEQUAÇÃO PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO PELOS AVÓS PATERNOS DA AUTORA COM SEGURADORA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AJUIZADA PELO PAI DA AUTORA – TESE DE NULIDADE DA TRANSAÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AVÓS PATERNOS EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE DA ASSERTIVA DECISÓRIA DE NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA EXCLUSIVAMENTE CONTRA OS BENEFICIÁRIOS DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AFIRMAÇÃO DE QUE O MONTANTE AINDA ESTÁ DEPOSITADO EM JUÍZO – QUESTÃO IRRELEVANTE – OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA
–
PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O fato de o montante referente à indenização securitária ainda estar vinculada a depósito judicial realizado nos autos da ação de Cobrança de Indenização Securitária em que homologado acordo extrajudicial celebrado pelos avós paternos da autora com a Seguradora, em inobservância à vocação hereditária não caracteriza obscuridade do v. acórdão que mantém sentença de extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de agir na modalidade interesse-adequação proferida em ação Anulatória, pois, independentemente da efetiva entrega/levantamento do montante referente à indenização, permanecem hígidas as conclusões decisórias de que a demanda ajuizada pela herdeira (ação Anulatória) não é capaz de propiciar solução jurídica à problemática que lhe aflige e de que lhe competia ajuizar ação própria contra seus avós paternos para deles exigir valor correspondente à indenização indevidamente recebida (ou que está depositado em seu favor perante o Juízo). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
LETÍCIA MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA
contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível por ela interposto, mantendo intocada, assim,
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Anulatória
”

(Proc. no 1006006-24.2017.8.11.0003), ajuizada pela apelante/embargante contra OSMARINA RODRIGUES NOGUEIRA, LÁZARO ONOFRE NOGUEIRA e COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, na modalidade interesse-adequação, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por admitir que presente demanda não é via adequada à pretensão de anulação do acordo celebrado pelas partes nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária
” (Proc. no 0011394-37.2008.8.11.0003), transação homologada por sentença transitada em julgado (cf. Ids. no 197518733 e 214868683).

A autora/apelante/embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de obscuridade no ponto em que afirma que competia à “
herdeira prejudicada ajuizar ação própria contra aqueles que de fato receberam indevidamente o valor da indenização securitária
”.

Argumenta que “
a indenização não foi de fato recebida, sendo este inclusive, a razão para a tutela de urgência vindicada na exordial para que o levantamento do valor pelos embargados não fosse autorizado pelo Juízo
” perante o qual a quantia ainda “
está depositada judicialmente
”, e o motivo pelo qual se formulou pedido de “
substituição do polo ativo
” daquela ação de Cobrança de Indenização Securitária, “
com a concessão do crédito depositado em juízo em favor da autora, legítima beneficiária,
(...)
o que não traz qualquer prejuízo à Seguradora
” (sic – cf. Id. no 216228695 - Pág. 5/6).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para suprimir a obscuridade alhures apontada, considerando que os valores da indenização não foram efetivamente recebidos, ao passo que, com a procedência da ação anulatória a embargante poderá substituir os avós,
(...)
no percebimento da indenização
”, ou, então, para fins de prequestionamento (
sic – cf. Id. no 216228695 - Pág. 10).

Intimada, a Seguradora/ré/apelada/
embargada
não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 221575173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Após detida análise dos autos recursais, admito que o v. acórdão embargado não padece, “
data venia
”, da obscuridade apontada e que, na verdade, a interposição dos presentes declaratórios ocorreu em razão da falha de compreensão das razões pelas quais esta eg. Corte de Justiça desproveu o Recurso de Apelação Cível, mantendo intocada a r. sentença de extinção sem resolução do mérito por falta de
interesse de agir, na modalidade interesse-adequação, proferida nos autos da ação “
Anulatória
” ajuizada pela embargante contra seus avós paternos Lázaro e Osmarina Nogueira e contra a Companhia Excelsior de Seguros.

Considerando que a pretensão autoral é de anular o acordo extrajudicial celebrado pelos avós paternos com a Seguradora, homologado por sentença proferida nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária
” (Proc. no 0011394-37.2008.8.11.0003), em razão da inobservância da vocação hereditária, e que, a despeito do ajuizamento de ação “
Anulatória
”, não
se vê nulidade ou causa de anulabilidade do ato judicial (sentença homologatória), o
v. acórdão embargado pontuou que competia “
à herdeira prejudicada ajuizar ação própria contra aqueles que de fato receberam indevidamente o valor da indenização securitária
”, inclusive porque não poderia “
a Seguradora que agiu de boa-fé ser prejudicada pela anulação do acordo homologado por sentença transitada em julgado e pela posterior obrigação de novo pagamento da indenização àquele que realmente (ou também) figure como herdeiro
”.

A autora, então, opôs os presentes declaratórios sob alegação de obscuridade, dizendo que “
os fundamentos da decisão
(colegiada)
não coadunam com a realidade fática específica do feito em julgamento, uma vez que os valores, no presente caso, não foram levantados
”; aduzindo que, como “
a indenização não foi de fato recebida
”, ela, a autora, “
ficaria impossibilitada de mover uma nova ação
” nos moldes indicados pelo v. acórdão embargado, e argumentando, por fim, que a Seguradora não seria prejudicada de forma alguma, pois
a quantia referente à indenização securitária ainda “
está depositada judicialmente
”, não havendo falar, assim, em “
posterior obrigação de novo pagamento
”.

A solução proposta pela autora/apelante/embargante seria o acolhimento do pedido de “
substituição do polo ativo
” daquela ação de Cobrança de Indenização Securitária, para que ela, filha do falecido, passe a figurar como autora da demanda ajuizada por seus avós paternos, pais do falecido, e possa receber o montante referente à indenização securitária.

Trata-se, “
data venia
”, de medida impossível e totalmente contrária ao ordenamento jurídico-processual e que, de todo modo, não adviria do acolhimento do pedido anulatório, por não se relacionar a qualquer causa de nulidade do acordo extrajudicial celebrado pelos avós paternos e homologado por sentença.

O fato de o montante ainda estar depositado nos autos da ação de Cobrança de Indenização Securitária não infirma a conclusão de ausência de
interesse de agir, na modalidade interesse-adequação, pois a demanda por ela ajuizada (ação Anulatória) não é capaz de propiciar solução jurídica à problemática que lhe aflige. Em outras palavras, ao invés de ajuizar Ação Rescisória contra a r. sentença homologatória, como já ocorreu (Ação Rescisória no 1005302-20.2017.8.11.0000), ou de ajuizar a presente ação Anulatória, competia à herdeira prejudicada pela inobservância da vocação hereditária (a autora Letícia Maria dos Santos Nogueira), ajuizar demanda “
contra aqueles que de fato receberam indevidamente o valor da indenização securitária
” (leia-se “
aqueles beneficiários do acordo
”, ou “
aqueles que celebraram o acordo
”), ou seja, contra seus avós paternos, independentemente de o valor depositado ter ou não sido por eles levantado.

Compete à herdeira ajuizar demanda própria contra os avós paternos – e não contra a Seguradora –, exigindo-lhes o pagamento do montante indevidamente recebido (ou que está depositado em seu favor perante o Juízo), podendo a herdeira formular, caso o montante não tenha sido levantado, pedido de tutela de urgência semelhante ao formulado na presente demanda, com vistas a impedir o levantamento e ao arresto/sequestro do montante depositado.

Não diviso, portanto, qualquer vício do art. 1.022 do CPC.

Por fim, quanto ao
prequestionamento, relembro tratar-se de medida que deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024